Tribunal: TJPA
Processo: 0800915-04.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800915-04.2019.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação Civil Pública, determinou a realização de reformas estruturais e adequações pedagógicas na Escola Estadual Gabriel Sales Pimenta, fixando prazo para cumprimento e multa diária. A decisão baseou-se em laudos técnicos que comprovaram a precariedade das instalações (risco elétrico, hidráulico e insalubridade), comprometendo a segurança e o direito à educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial para execução de obras em escola pública viola o princípio da separação dos poderes; (ii) saber se a teoria da reserva do possível justifica a omissão estatal diante da ausência de previsão orçamentária; e (iii) saber se é cabível a fixação de
astreintes
(multa diária) em face da Fazenda Pública e a proporcionalidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A educação é direito fundamental social e deve observar padrão de qualidade. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é legítima quando constatada omissão ou deficiência grave na efetivação de direitos fundamentais, não configurando ofensa ao princípio da separação dos poderes, conforme o Tema 698 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

4. A cláusula da reserva do possível não é oponível ao mínimo existencial. A ausência de dotação orçamentária não justifica a manutenção de ambiente escolar insalubre e perigoso, cabendo ao Estado demonstrar objetivamente a incapacidade financeira absoluta, o que não ocorreu no caso.

5. É cabível a imposição de multa diária (
astreintes
) à Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, conforme tese fixada pelo Tema Repetitivo 98 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). O valor arbitrado mostra-se compatível com a capacidade econômica do ente público e a gravidade da situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. É possível a imposição de multa diária (
astreintes
) a ente público para compeli-lo a adimplir obrigação de fazer”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º, 167 e 206, VII; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612 (Tema 698), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.04.2017; STJ, REsp 1.474.665 (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017; STJ, AgInt no REsp 2.024.268, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.054.740, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível E Empresarial Da Comarca De Marabá
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, o
parquet
objetiva compelir o Ente Estatal a realizar reformas estruturais e adequações pedagógicas na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Gabriel Sales Pimenta, localizada na Comarca de Marabá. Para isso, narra que foi instaurado Procedimento Administrativo nº 000016-940/2016 para apurar a precariedade das instalações da referida unidade escolar.

Dessa forma, foram anexados relatórios de inspeção técnica que evidenciariam graves deficiências nas redes hidráulica e elétrica, ausência de climatização, deterioração do forro e piso, além da carência de equipamentos básicos e merenda escolar, comprometendo a segurança e o aprendizado da comunidade escolar.

O
Parquet
relata que, não obstante a expedição da Recomendação Ministerial nº 020/2017 e a realização de sucessivas diligências, o Estado manteve-se inerte. Vistorias posteriores teriam confirmado que as obras de reforma sequer foram iniciadas, persistindo a insalubridade do ambiente, ratificada por laudos da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, o que inviabiliza, inclusive, a adequada implementação do regime de ensino em tempo integral.

Em sede de tutela de urgência e no mérito, pleiteia a determinação para que o Requerido cumpra, em prazos exíguos, as adequações listadas na recomendação prévia, apresente cronograma de obras e execute a reforma integral da escola no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu, ainda, o bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais, visando assegurar o resultado prático da demanda.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação, arguindo, preliminarmente, a impossibilidade de concessão de tutela provisória que esgote o objeto da ação, bem como a ausência dos requisitos autorizadores do
periculum in mora
, sob a justificativa de que o inquérito civil tramita desde 2016, o que descaracterizaria a urgência alegada.

No mérito, o Ente Público invocou o princípio da separação dos poderes, sustentando que a pretensão ministerial configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência exclusiva do Executivo. Argumenta que cabe à Administração Pública, mediante critérios de conveniência e oportunidade, definir as prioridades de gestão e a forma de garantir o direito à educação, não se limitando obrigatoriamente à reforma do prédio atual.

Defende, ainda, a impossibilidade de acolhimento dos pedidos por óbices orçamentários e financeiros. Alegou que a realização de obras e contratações sem prévia dotação orçamentária viola as leis de planejamento fiscal (PPA, LDO e LOA), os art. 165 e 167 da Constituição Federal, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao criar despesas sem a correspondente fonte de custeio.

Ressaltou a inviabilidade de execução imediata de obras públicas sem o devido processo licitatório e a existência de recursos assegurados, nos termos da Lei nº 8.666/93. Ao final, pugna pelo indeferimento da tutela de urgência e pela total improcedência dos pedidos.

Em Decisão Interlocutória de ID 27488425, o Juízo de origem realizou a organização e o saneamento do feito, assim, determinou a intimação das partes para que especificassem as provas nas quais queiram produzir.

Em resposta, o Estado do Pará e o Ministério Público requereram o julgamento antecipado da lide (ID 27488426 e 27488427).

Sobreveio sentença na qual o Juízo determinou o julgamento antecipado da lide para julgar procedente a demanda, sob o fundamento de que na premente necessidade de garantir o direito constitucional à educação de qualidade e a segurança da comunidade escolar, ante a prova inequívoca da precariedade das instalações da EEEM Gabriel Sales Pimenta. Por conseguinte, condenou o Estado do Pará em obrigação de fazer consistente na realização de intervenções estruturais e pedagógicas na referida unidade de ensino, estabelecendo cronograma escalonado de cumprimento, sendo 30 (trinta) dias para regularização de merenda, recursos humanos e segurança, 60 (sessenta) dias para manutenções elétrica, hidráulica e de equipamentos, 90 (noventa) dias para renovação de mobiliário e 180 (cento e oitenta) dias para reforma estrutural completa e adequação ao regime de tempo integral. Deferiu ainda a tutela de urgência, fixando multa diária (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. Deixou de condenar o Ente Público em custas e honorários advocatícios, submetendo o feito ao Reexame Necessário.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, e no mérito, que a decisão recorrida viola o princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CF), configurando indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo e na gestão de políticas públicas, competências exclusivas do Poder Executivo.

Argumenta que não houve omissão estatal, uma vez que as manutenções ocorrem na medida das possibilidades, e invoca a Teoria da Reserva do Possível, alegando que a escassez de recursos públicos e a necessidade de prévia previsão nas leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) impedem o cumprimento imediato das obrigações impostas, sob pena de violação ao art. 167 da Constituição Federal e desequilíbrio das contas públicas.

Subsidiariamente, insurge-se contra a fixação das astreintes, aduzindo que o valor arbitrado fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser ineficaz contra a Fazenda Pública e onerar, em última instância, a própria sociedade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e o seu provimento para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução da multa cominatória.

Após intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso para refutar a tese de violação à Separação dos Poderes, sustentando que a atuação jurisdicional visa assegurar o cumprimento de deveres constitucionais negligenciados pelo Estado, invocando, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) nº 592.581, que autoriza o Judiciário a determinar obras emergenciais em estabelecimentos públicos para garantir direitos fundamentais.

No tocante às limitações orçamentárias, o Apelado argumenta que a Teoria da Reserva do Possível não é oponível ao Mínimo Existencial, sendo a educação um direito social indisponível. Destaca que o Estado não comprovou objetivamente a incapacidade financeira e que a mera alegação de falta de previsão orçamentária não pode justificar a manutenção de um ambiente escolar insalubre e perigoso.

Defende, ainda, a manutenção da multa diária (
astreintes
) como mecanismo necessário de coerção para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, considerando o histórico de inércia da Administração. Por fim, requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé, alegando caráter protelatório do recurso, e opina pelo indeferimento do efeito suspensivo.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade do Estado do Pará em promover reformas estruturais na Escola Estadual de Ensino Médio Gabriel Sales Pimenta, em Marabá.

O arcabouço normativo brasileiro é claro ao estabelecer a educação como direito fundamental e dever primordial do Estado, a Constituição Federal consignou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu art. 6º. Leia-se:

Art. 6°
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A garantia de um
"padrão de qualidade"
no ensino, prevista no art. 206, VII, da CF, não é mera recomendação, mas um comando impositivo que engloba, necessariamente, a segurança e a adequação da infraestrutura física das escolas.

Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VII - garantia de padrão de qualidade.

(...)

As provas documentais acostadas aos autos – notadamente os relatórios de inspeção da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e as vistorias realizadas pelo Ministério Público – são contundentes e incontroversas. Elas retratam um cenário de absoluta precariedade: redes elétrica e hidráulica colapsadas, ausência de climatização em região de calor intenso, deterioração física do prédio e carência de insumos básicos. Tal situação não apenas prejudica o aprendizado, mas coloca em risco a vida e a saúde de alunos e servidores.

A tese defensiva do Estado, calcada na violação ao Princípio da Separação dos Poderes, não se sustenta. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar que, diante da omissão do Poder Executivo em implementar políticas públicas definidas pela Constituição, é não apenas possível, mas dever do Poder Judiciário intervir para garantir a eficácia dos direitos fundamentais.

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL E CONDICIONADA À OMISSÃO NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência firmada no sentido de ser possível que o Poder Judiciário determine a implementação de políticas públicas, desde que de maneira excepcional e condicionada à reiterada omissão estatal quanto à concretização de direitos fundamentais, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da separação de poderes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.054.740/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (grifo nosso)

AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre rechaçar a aplicação da Súmula 7/STJ. A questão controvertida é unicamente de direito, isto é, omissão do Estado e possibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível"
(REsp 1367549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). Nessa mesma linha, entende a Corte que "a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação" (REsp 1.733.412/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2019).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.024.268/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) (grifo nosso)

O argumento da
"reserva do possível"
não pode servir de escudo para a inércia estatal em prover o mínimo existencial. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado de repercussão geral, estabeleceu parâmetros claros para a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, reforçando o dever do Estado de garantir direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que preserva a discricionariedade administrativa na escolha dos meios. Nesse sentido, confira-se a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 684.612 no qual originou o Tema de Repercussão Geral 698:

Tema 698/STF:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Da análise do julgado, extrai-se que a intervenção judicial é legítima quando constatada uma omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais, como é o caso da educação. O precedente orienta que a decisão judicial deve focar nos fins a serem atingidos — no caso, a garantia de um ambiente escolar seguro e adequado —, cabendo à Administração Pública apresentar um plano para alcançar tal resultado. Assim, a alegação genérica de limitações orçamentárias é rechaçada quando confrontada com o dever de assegurar o mínimo existencial, cabendo ao Estado demonstrar objetivamente a incapacidade financeira absoluta, o que não ocorreu nos autos.

Dessa forma, o julgado ressalta ainda mais a possibilidade do Poder Judiciário interferir e obrigar o Poder Executivo a realizar licitação e concurso público, por constituir os meios legais cabíveis para tal. A ordem judicial atua como impulso para que a Administração Pública inicie os procedimentos necessários para sanar as irregularidades.

O apelante pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento da multa fixada em sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial (REsp) 1.474.665 e 1.101.725 que originou o Tema Repetitivo 98, consolida no sentido de ser plenamente cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

A função das
astreintes
é superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, e a particularidade de se tratar da Fazenda Pública não afasta sua incidência.

No que tange ao pedido subsidiário de exclusão ou redução da multa diária, entendo que o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se compatível com a capacidade econômica do Estado e a gravidade da obrigação. As astreintes possuem natureza inibitória e coercitiva, sendo sua fixação em valor irrisório tornaria a decisão judicial inócua frente ao Poder Público.

Em relação ao pedido do Ministério Público em contrarrazões para condenação por litigância de má-fé, deixo de acolhê-lo. A interposição de recurso, com teses defensivas ainda que improcedentes, insere-se no exercício do contraditório e da ampla defesa, não restando caracterizado, neste momento processual, o dolo processual manifesto necessário para tal penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026